Tribunal: STF
Processo: ARE 1359383
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1°, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO A SER REALIZADA DE OFÍCIO NA PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DO AUMENTO DECORRENTE DOS MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO CONSUBSTANCIADA EM CONDENAÇÃO ANTERIOR EM QUE HOUVE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR CONTA DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO PARA O AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. TERCEIRA FASE. CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 155, § 2°, DO CÓDIGO PENAL, COM A APLICAÇÃO DO FRACIONÁRIO MÁXIMO. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGENTE PRIMÁRIO. RES FURTIVA AVALIADA ABAIXO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIMINUIÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA PENA QUE SE MOSTRA ADEQUADA. POSTULADA A EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. VERBA CORRETAMENTE FIXADA, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 



    1. Equivocado se mostra a valoração negativa dos maus antecedentes levando em conta condenação anterior em que houve a extinção da punibilidade por conta da prescrição, uma vez que a prescrição acarreta a exclusão dos efeitos automáticos e secundários da condenação. 



    2. Sendo o réu primário e verificado o pequeno valor da coisa subtraída - inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme critério objetivo esposado por este Sodalício e Tribunais Superiores -, possível a aplicação do privilégio insculpido no § 2 2 do art. 155 do Código Penal. 



    3. Impossível o abrandamento do valor reparatório mínimo fixado na sentença se constatado que este fora quantificado em estrita observância à prova oral e documental acostada aos autos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XL, e 127, da Constituição Federal. 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para converter o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP e afastar da condenação a indenização à vítima. 



    Opostos os aclaratórios, foram rejeitados, cujo acórdão está assim ementado:



    “EMBARGOS INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO AMBIGUIDADE, EM APELAÇÃO CRIMINAL. DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESÍGNIO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ ANALISADA E DE INOVAR AS TESES RECURSAIS. CONCESSÃO IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO IGUALMENTE INCABÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Os embargos declaratórios só podem ser usados com a finalidade precípua de esclarecer ambiguidades, obscuridades e contradições ou sanar omissão existente no julgado, a teor do que dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não constituindo meio processual adequado para provocar o julgador a que renove ou reforce a fundamentação já exposta no decisum atacado, ou, ainda, que proceda à análise de novas teses recursais, até então não objeto de insurgência. 2. Ausente qualquer constrangimento ilegal na decisão impugnada, não há que falar na concessão de habeas corpus de ofício.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por acórdão transitado em julgado (e-STJ fl. 537-547), concedeu, de ofício, ordem de habeas corpus para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais fixada com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Vide a ementa do aresto:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. INDENIZAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O apelo nobre não foi admitido na origem com esteio na seguinte fundamentação: incidência da Súmula n. 83/STJ quanto à alegada afronta ao art. 28-A do Código de Processo Penal e ao art. 2.º, parágrafo único, do Código Penal; aplicação das Súmulas n. 7/STJ e 283/STF no tocante à pretensa contrariedade ao art. 155, § 2.°, do Estatuto Repressor; e óbices das Súmulas n. 7 e 83 desta Corte Superior de Justiça a propósito da suposta negativa de vigência ao art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e aos arts. 322 e 324 do Código de Processo Civil. 2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente, os fundamentos atinentes à aplicação das Súmulas n. 7 e 83 desta Corte Superior de Justiça no que diz respeito à alegada afronta ao art. 387, inciso IV, do CPP, e aos arts. 322 e 324 do CPC. Portanto, incide o óbice do Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior. 3. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A Defesa não demonstrou o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, no qual a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos. 5. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional. 6. Constatada a existência de ilegalidade patente, é possível a esta Corte Superior de Justiça corrigi-la por meio da concessão de Habeas Corpus, de ofício. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018). 8. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício.”



    Decido.



    Anoto, de início, que, conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus de ofício para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos materiais. Destarte, tal decisão torna prejudicada a análise dessa questão trazida no apelo extremo, dada a perda superveniente de objeto.



    Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/508; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/4/08; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 28/11/07, entre outras.



    Por fim, não merece prosperar a irresignação quanto à questão do acordo de não persecução penal - ANPP, uma vez que o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.” 



    Assim, conforme se vê das decisões já proferidas nos autos deste processo, cuida-se de ação penal em que, quando do advento da inovação legislativa, a denúncia já havia sido recebida, o que afasta a retroatividade pretendida. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente